Tribunal: CARF
Processo: 13896.722319/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722319/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RODOVIARIO BRASIL CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/05/2016, 27/06/2016, 13/07/2016, 04/08/2016
NULIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora, não restando evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COMPROVADA FALSIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo no percentual de 150% sobre o
crédito objeto de compensação não homologada.
MULTA. AGRAVAMENTO.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica nos casos em que o contribuinte
apresenta resposta à intimação incompleta ou diferente daquela desejada pela
autoridade fiscal.
MULTA EXIGIDA DE ACORDO COM A NORMA JURÍDICA VIGENTE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
Não se reveste de caráter confiscatório nem é desproporcional a multa
imputada nos limites percentuais preconizados por legislação vigente. Nos
termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração, nos termos do art. 138 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722319/2018-31
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-46.309, de 03 de abril de
2019, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgou procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito tributário cancelando
o percentual de agravamento da multa isolada, persistindo a exigência no percentual de 150%.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente processo de impugnação (fls. 22 a 96) ao auto de infração, às folhas 2
a 8, lavrado para lançamento de ofício referente a multa regulamentar no percentual de
225% em decorrência de compensação indevida efetuada com declaração apresentada
com falsidade, combinado com o não atendimento à intimação.
Conforme detalhado no Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE no 280/2018, folhas 10
a 15, o crédito oriundo dos pagamentos identificados nas declarações de compensação
apresentadas pela interessada é inexistente e origina-se de retificação fraudulenta de
DARFs recolhidos por contribuinte diverso.
O referido Despacho Decisório conclui pela não homologação das DCOMPs, motivada
pela inserção de informações falsas, combinado com o não atendimento à intimação, o
que resulta no lançamento da multa isolada no percentual de 225%, conforme prevêem
o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007.
Cientificada, a recorrente apresentou impugnação, acompanhada de comprovante de
parcelamento (fls. 62 a 72), cópia das intimações expedidas pela Receita Federal, bem
como as respostas as intimações (fls. 73 a 75), contrato celebrado com a LA Consultoria
referente a compensação de créditos federais (fls. 76 a 78).
Por meio da impugnação apresentada, a interessada alega que foi vítima de um golpe, o
qual foi desmascarado pela “Operação Manigância”, realizada pela Polícia Federal e
Receita Federal, por meio da qual foi apurado que a fraude em questão era operada por
empresas que prestavam consultoria, disponibilizando créditos tributários oriundos de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

pagamentos a maior realizados por terceiros e repassando essas montas para clientes que
contratavam o serviço, sem, contudo, conhecerem estes a proveniência dos valores que
seriam utilizados para compensação.
Adicionalmente, a impugnação apresentada defende que, preliminarmente, seja
declarada a nulidade integral do auto de infração, haja vista restar comprovado estar o
mesmo fulminado de vícios insanáveis, devendo ser aplicado ao caso presente o
instituto da denúncia espontânea, afinal, os débitos indevidamente compensados foram
parcelados pela impugnante.
Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade parcial do auto de infração, já que
esgotou a impugnante todas as formas possíveis de apresentar os documentos
necessários solicitados e, assim como o Fisco, foi vítima de um esquema fraudulento
engendrado, restando ausente os requisitos formais para manutenção e validade da
autuação administrativa nos moldes realizados.
Alega que houve cerceamento do direito de defesa em decorrência da atitude negligente
do agente administrativo, que se esquivou da análise da documentação
comprovadamente levada à apreciação da Receita Federal, quando a impugnante foi
intimada e reintimada.
No mérito, a impugnante defende, em síntese, que:
1 A multa isolada de 150%, por ter prestado declaração com informações falsas,
ultrapassa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim, se faz necessário a
sua anulação, ou alternativamente a sua minoração, visto que se trata de multa arbitrária
e sem fundamentação qualquer que justifique o seu valor.
2 A majoração da multa aplicada em 50% por não atendimento a intimação deve ser
afastada, já que apresentou toda a documentação pertinente, exigidas pelo Fisco, tão
logo imediatamente houve as solicitações.
3 A cumulação de multas aplicadas sobre as mesmas operações é indevida, afinal, não é
legítimo aplicar concomitantemente multa isolada e multa de ofício.
Por sua vez, 4a Turma da DRJ/SDR rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgou parcialmente procedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/05/2016, 27/06/2016, 13/07/2016, 04/08/2016
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPROVADA
FALSIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo no percentual de 150% sobre o crédito objeto de compensação não
homologada.
MULTA. AGRAVAMENTO.
O agravamento da penalidade em 50%, previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não se aplica nos casos em que o contribuinte apresenta resposta à
intimação incompleta ou diferente daquela desejada pela autoridade fiscal.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2016, 27/06/2016, 13/07/2016, 04/08/2016
NULIDADE.
Incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa, quando se verifica que a
fiscalização forneceu ao sujeito passivo todas informações necessárias para que este
pudesse impugnar o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário
nos seguintes termos:
“(...)
14. Como já brevemente exposto nos itens precedentes, a Receita Federal e a Polícia
Federal desmantelaram no primeiro semestre de 2018, após longa investigação, uma
associação criminosa que realizava fraudes relacionadas ao comércio de créditos
tributários irregulares.
15. Nesta investigação, denominada “Operação Manigância”, foi apurada que a fraude
em questão era operada por empresas que prestavam consultoria, disponibilizando
créditos tributários oriundos de pagamentos a maior realizados por terceiros e
repassando essas montas para clientes que contratavam o serviço, sem, contudo,
conhecerem estes a proveniência dos valores que seriam utilizados para compensação.
16. Como base nas manifestações do Ministério Público Federal nos autos do Processo
no. 0005810-22.2017.403.6181, os golpes aplicados pelos criminosos podem ter causado
um prejuízo aos cofres públicos em um montante que facilmente ultrapassa a cifra dos
noventa milhões de reais.
17. Também restou claro que, para ser operacionalizada, além das empresas de
consultoria, a fraude contava com a participação de uma analista-tributária da
própria Receita Federal e de um falso auditor-fiscal, que realizavam direcionamentos
em duas modalidades distintas.
18. Em alguns casos, para burlar o sistema de identificação, as transferências eram
realizadas diretamente às contas das empresas cooptadas pelo esquema. Já em outras
ocasiões, por sua vez, as remessas eram feitas de maneira indireta, onde os envios dos
créditos eram destinados às firmas falsas vinculadas aos envolvidos que,
posteriormente, repassavam os valores aos clientes finais, também vítimas da ardilosa
cadeia.
19. A par disso e diante da tamanha complexidade do “modus operandi” dos meliantes,
salientamos que a empresa recorrente não tinha subsídios necessários para descobrir,
sequer suspeitar, de qualquer tipo de inidoneidade no que tange ao comportamento dos
sócios da empresa.
20. Ademais, como se todos os transtornos junto ao Fisco já não fossem suficientes
(declarações não homologadas), no presente caso se faz presente a existência de danos
financeiros colossais para a própria recorrente. Isso porque, com base no contrato
entabulado entre a contribuinte e a empresa infratora, aquela depreendeu pagamentos
que, tendo em vista a não homologação das declarações, resultaram em agigantado
prejuízo financeiro.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

21. Ao propósito, as operações de assessoria em referência de fato ocorreram, motivo
pelo qual resta patente que a recorrente operou com toda a lisura e boa-fé exigíveis e
não pode ser responsabilizada por ilegalidades eventualmente cometidas pela empresa
LEARNING ADVICE CONSULTORIA LTDA.
22. Não obstante, a própria Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República
no Estado de São Paulo, conforme notícia veiculada através de seu sítio eletrônico
oficial, demonstra que as empresas adquirentes dos créditos não sabiam das origens
fraudulentas, sendo, portanto, VÍTIMAS: (...)
23. COMO SE DETRAI A PARTIR DA LEITURA DA NOTÍCIA ACIMA,
TEMOS QUE A PRÓPRIA PROCURADORIA, QUE PARTICIPOU DA
INVESTIGAÇÃO E QUE PROPÔS A AÇÃO CABÍVEL CONTRA OS
MALFEITORES, FOI CLARA EM EXIMIR DE CULPA AS EMPRESAS QUE
COMPUNHAM O FINAL DA CADEIA, FIGURANDO ESTAS COMO
VITIMAS!
24. Assim, não restam dúvidas que a recorrente agiu, a todo momento, eivada de boa-fé
em suas relações e atitudes. Tal fato é passível de conclusão não apenas levando em
consideração que a recorrente já parcelou os créditos tributários decorrentes das
declarações de compensação não-homologadas, mas também pelo contrato pactuado
com a LA Consultoria e os respectivos comprovantes de pagamentos (prestação de
serviços a título oneroso), isso sem falar, que há todo tempo, colaborou com a
investigação instaurada, querendo, assim como a Procuradoria e a Polícia Federal, que a
verdade dos fatos fosse esclarecidas e que os culpados fossem condenados.
25. Por essa razão, é desmedida a aplicação de penalidade à recorrente ao passo que,
assim como o Fisco, a mesma fora uma das VÍTIMAS de uma associação criminosa
altamente especializada, que utilizava de todo um complexo arcabouço instrumental e
operacional para causar danos a outrem.
IV. DO DIREITO
IV. 1 - DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA MULTA ISOLADA -
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO
26. O agente fiscal entendeu que a contribuinte, ora recorrente, valeu-se de créditos
inidôneos para realizar o procedimento de compensação de tributos federais. Em
detrimento disso, considerando apenas a mera literalidade do fato sem, contudo,
observar o contexto fatídico conforme restou acima detalhadamente informado, aplicou
a arbitrária multa de 150%.
27. Mas, apesar de todos os fatos jurídicos apresentados na impugnação, não temos
dúvida de que a DRJ/SDR não tomou a melhor decisão para o caso exposto à sua
apreciação.
28. É o que passamos a abordar.
29. Primeiramente, é imprescindível expormos que a aplicação da multa aqui guerreada
não teve uma prévia fundamentação. O único argumento utilizado para a porcentagem
aplicada foi, exclusivamente, a utilização de créditos fraudulentos junto ao Erário pelo
qual, supostamente, compactuara a recorrente.
30. Entretanto, em nenhum momento o agente demonstra, pormenorizada, a
fundamentação utilizada para a aplicação da multa nesta porcentagem. Não há
referências aos danos acarretados à imperatividade do Fisco, ou, ao menos, o prejuízo
que supostamente teria sido suportado pela União em detrimento da organização
criminosa que lesou tanto a Receita Federal, quanto a recorrente.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

31. Ou seja, foram desobservados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante da imposição de multa que, com o devido acatamento, nos salta
aos olhos a sua tamanha desproporção. (...)
33. Ademais, a tese acerca da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada
ganha ainda mais força quando nos atentamos ao fato de que a recorrente também foi
VÍTIMA de um plano ardiloso arquitetado visando exclusivamente o enriquecimento
ilícito dos infratores em detrimento das dificuldades das empresas em adimplir com a
alta carga tributária a que estão submetidas.
34. Desse modo, pelo menos teoricamente, o auto de infração lavrado teria o condão de
ressarcir o Ente Público pelos valores devidos e não recolhidos, condenando a ora
recorrente pelo seu inadimplemento, ainda que este não tenha sido cometido de modo
proposital.
35. Sob esse enfoque, devemos trazer à baila que as normas jurídicas que compõem os
preceitos constitucionais limitam a discricionariedade do administrador, norteando-lhe
até a melhor solução para atender as finalidades estabelecidas pelo constituinte. Ou seja,
diante de uma determinada situação que o leve a tomar uma decisão discricionária, ele
deverá optar pela alternativa que melhor atenda os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
36. Diante desse contexto, somos levados a acreditar que a única intenção de fato
almejada quando da aplicação de multa tão desarrazoada tenha sido tão somente o
caráter arrecadatório. Como sempre, o Erário, preocupado em alimentar essa insaciável,
decadente e ineficiente máquina estatal, norteia-se pela sede da arrecadação com a
finalidade posterior de servir de subsídio para projetos de cunhos políticos. (...)
38. Nesse sentido, percebam que o valor ora autuado, carente de fundamentação ou
amparo legal, é demasiadamente severo se considerada a proporção que o Fisco alega
ter a recorrente cometido. Clarividente que, esta explícita desproporção, por si só é álibi
mais que suficiente para ensejar a repulsa de sua aplicação.
39. Além disso, temos também que a ausência de motivação para a remissão legal
utilizada para a aplicação da desarrazoada multa compromete a defesa da
recorrente, em manifesta afronta ao princípio constitucional da ampla defesa.
Notem que a contribuinte está submetida ao constrangimento de se defender de algo
que, ao menos, sabe ao certo o que dera causa, ou o que sobrepesou mais para o
convencimento do agente público.
40. Pois bem. Requisito básico de qualquer ato administrativo, especialmente aquele
que ocasione possível punição ao administrado, sem dúvida alguma é a motivação,
elemento essencial para a validade de lançamentos tributários, conforme bem colocado
pelo artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/72, assim como, em sentido mais amplo,
pelo próprio art. 50, §1o da Lei no 9.784/99. Vejamos, respectivamente: (...)
41. Ilustres Julgadores! A necessidade de motivação dos atos adminis-trativos é
preceito básico indispensável para se caracterizar a legalidade da atuação da
Administração Pública, seja ela de qual Ente for. Esse preceito surge em observância
aos princípios constitucionais da publicidade e da legalidade, sob os quais estão
submetidos (ou deveriam estar) todos os seus atos.
42. Neste mesmo sentido vem sendo o entendimento deste E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que por meio do Acórdão no. 1401-002.027, asseverou a
necessidade de motivação de todo e qualquer ato administrativo, ressaltando a exigência
contida no art. 50, §1o da Lei Geral do Processo Administrativo Federal – Lei no
9.784/99. (...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

44. Após a transcrição da brilhante decisão proferida por este E. Conselho, reforça-se:
estando a Administração Pública limitada à legalidade, a ela é vedado proferir decisões
sem contar com qualquer amparo legal para tanto. Por isso, os atos por ela praticados
devem estar alicerçados à subsunção dos fatos do caso concreto à norma jurídica que,
teoricamente, seria pertinente ao caso, em obediência ao princípio da legalidade
administrativa.
45. E não é só!
46. Não pode ser despercebido o fato de, embora a contribuinte tenha se valido de
crédito fraudulento para a compensação, a mesma não tinha conhecimento algum
acerca da origem e tampouco da ilicitude de tais valores.
47. Percebam que quando a recorrente procurou a empresa apontada pela Polícia
Federal, até então supostamente idônea, para que lhe prestasse consultoria tributária, seu
intuito era, exclusivamente, realizar um planejamento fiscal, ou, melhor dizendo,
implementar uma elisão fiscal em seu negócio, algo que é totalmente autorizado por lei.
48. Em nenhum momento o intuito da recorrente era de corroborar criminalmente ou
pactuar da prática ilegal que estava sendo cometida pelos membros da organização
criminosa que, atualmente, estão presos. Sua intenção era unicamente realizar a
compensação de seus créditos tributários de maneira legal e estritamente dentro da lei.
49. Corrobora o quanto aqui elucidado o fato de ter a contribuinte pres-tado todas as
informações necessárias sempre que fora solicitada pelo Fisco. Se seu intuito,
juridicamente conhecido como “animus dolo”, fosse o de burlar o Erário ou obter
quaisquer tipos de vantagens ilícitas, a mesma jamais teria contribuído para a apuração
dos fatos, como assim o fez.
50. Nesse sentido, é oportuno ressaltarmos que a mesma realizou o parcelamento dos
débitos que tiveram seus pedidos de compensação indeferidos em razão da utilização
dos créditos muliados cedidos a título oneroso pela Learning Advice., ato que ocorreu
imediatamente após a contribuinte ter tomado ciência do indeferimento de seus pedidos
e, principalmente, pela razão motivadora dos indeferimentos.
51. Como se percebe, é nítido que a recorrente se valeu do instituto da Denúncia
Espontânea, asseverado junto ao art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), in
verbis: (...)
52. A guisa do artigo em questão, tem-se que o legislador procurou “incentivar” o
contribuinte a cumprir sua obrigação tributária, ainda que fora do prazo anteriormente
previsto para o adimplemento do tributo. Por conseguinte, o afastamento da incidência
da multa tributária é a principal benesse concedida a esse contribuinte que,
antecipadamente a qualquer atuação de fiscalização, regulariza sua inadimplência.
53. Com isso, diante do caso exposto à apreciação da DEJ/SDR, somente restaria à
mesma reconhecer a eficácia do instituto para o presente processo, rechaçando a multa
de 150% arbitrariamente e ilegalmente aplicada. Infelizmente, esforçou-se aquele Órgão
em delinear argumentação para fazer permanecer o ilícito administrativo, mesmo diante
de sua incontestável ausência de respaldo fático e legal.
54. Ainda nesse ponto, é extremamente importante asseverarmos que a própria Receita
Federal reconhece a denúncia espontânea exatamente na forma como a realizada pela
contribuinte, ora recorrente. É o que se conclui quando da análise da Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30 de maio de 2016, transcrita a seguir com nossos
grifos: (...)
56. A par disso, já é possível afastar a quantificação da multa aplicada no auto de
infração aqui combatido, haja vista que a ora recorrente cumpriu estritamente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

todas as suas obrigações, sem, contudo, auferir qualquer tipo de vantagem
indevida, considerando que houve a restituição dos valores aos cofres públicos.
IV. 2 - DA NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA ISOLADA- DA
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO
57. Conforme introduzido alhures, temos que a sanção imposta à Recorrente foge, em
muito, de qualquer tipo de exame de equivalência sobre eventuais infrações que se
possa imputar à contribuinte. Dessa forma, ainda que não se declare a nulidade do auto
de infração aqui guerreado, no mínimo faz jus a recorrente à minoração da multa
aplicada, afinal, a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996,
requer a identificação inequívoca, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de
sonegação, fraude ou conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964, hipóteses que definitivamente não ocorreram.
58. Explicamos.
59. Em companhia as garantias constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade,
aparece em destaque a PROIBIÇÃO da utilização dos tributos, bem como das
penalidades tributárias, com o caráter de confisco. O princípio do NÃO CONFISCO
atua ante o legislador como eficaz limitador aos devaneios punitivos, impedindo a
adoção de alíquotas exorbitantes, como a presente de 150%, que fazem avançar além do
devido sobre o patrimônio do contribuinte. Roque Antônio Carraza chamou atenção
para a importância do limite constitucional ignorado pela I. Autoridade Fiscal: (...)
60. Veja-se, assim, que o valor ora autuado, cobrado da recorrente a título de penalidade
administrativa, é demasiadamente severo se considerada a proporção da infração que o
Fisco alega ter a recorrente cometido. Esta desproporção, por si só, já seria suficiente
para acarretar o afastamento da sanção!
61. A sanção tributária tem por objetivo garantir a manutenção da eficácia das normas
tributárias, as normas que a instituem guardam direta e imediata subordinação
quantitativa às normas primárias dispositivas. Em outras palavras, as sanções tributárias
são dependentes das normas dispositivas. Essa dependência estabelece uma relação de
subordinação e subsidiariedade, ou seja, as sanções só se justificam diante das normas
primárias. E as estas devem, necessariamente, subordinar seu conteúdo.
62. A medida da penalidade, portanto, não pode ultrapassar a medida do tributo,
sob pena de sua conversão em instrumento de arrecadação mais efetivo do que a
própria norma dispositiva. Portanto, a sanção tributária tem por limite
quantitativo o valor do tributo cujo recolhimento ou fiscalização visa proteger.
Qualquer exigência que ultrapasse esse limite objetivo caracteriza-se como
apropriação injustificada de propriedade privada, ou como CONFISCO. (...)
64. Portanto, apenar a recorrente que não agiu com culpa, entre outros, ataca a
razoabilidade, a equidade, a liberdade, a segurança jurídica e o não confisco. Enfim,
desmonta o próprio Estado de Direito. É o que afirma Rui Barbosa Nogueira6: “punir
alguém com base em “infração objetiva” ou sem culpa é impossível no Estado de
Direito porque isso foi prática só adotada ao tempo da barbárie”.
66. Ademais, a tese acerca da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada
ganha ainda mais força quando nos atentamos ao fato de que a recorrente também foi
VÍTIMA de um plano ardiloso, arquitetado visando, exclusivamente, o enriquecimento
ilícito dos infratores em detrimento das dificuldades das empresas em adimplir com a
alta carga tributária a que estão submetidas. Os comprovantes de pagamentos efetuados,
o contrato pactuado e as notícias veiculadas no sítio da Procuradoria não nos deixam
mentir.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

67. Aliado a isso, é preciso insistir que da letra da lei extraímos que para aplicação da
multa isolada em dobro, é necessário que haja o comportamento previsto no critério
material da multa isolada, consubstanciado na não homologação da compensação falsa
do tributo devido, revestido de ação dolosa, a qual expõe a fraude, sonegação ou
conluio.
68. Desprezando-se as peculiaridades de cada ramo do direito, o que cabe aqui observar
é que a coincidência das teorias reside no elemento volitivo, na vontade consciente de
realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, para que persista a qualificação da
penalidade tributária tal como lançada (150%), era imprescindível que a recorrente
tivesse agido INTENCIONALMENTE no sentido de realizar o previsto nos artigos
71,72 e 73 da Lei no. 4.502/64.
69. É a prática do ilícito por alguém que possuía o animus a intenção de realiza-lo e de
obter o resultado. Todavia, frisam-se quantas vezes mais forem necessárias, a recorrente
fora VÍTIMA de um golpe a partir do exato momento em que submeteu ao poder da
empresa de assessoria investigada os poderes para analisar toda a sua documentação
contábil, sua situação financeira bem como em aconselhar, de maneira leviana, acerca
da aquisição de créditos para efetiva compensação.
73. Convém evidenciar, outrossim, que o STF já decidiu pela inconstitucionalidade da
aplicação de multas em percentuais superiores ao valor original do débito tributário,
haja vista estar expressamente caracterizado o caráter confiscatório da medida. Tal
posicionamento já fora manifestado em diversas oportunidades, como veremos abaixo:
70. Não obstante, ainda assim dentro de uma remota hipótese de que não seja julgada
nula a presente autuação, deve a penalidade, pelo menos, ser reduzida a 50% nos
termos do artigo 74, §o17, da Lei 9.430/96, de forma a penalizar adequadamente a
conduta da recorrente, e, assim, proibir abusos do Fisco, insuportáveis, não razoáveis,
que absorvem a própria fonte de tributação.
71. Não se trata aqui de aplicar o art. 150, IV, da CF, que veda a utilização de tributo
com efeito de confisco, porque podemos até considerar que este preceito se aplica
apenas ao tributo e a pena tributária não tem essa natureza.
72. Trata-se da aplicação do princípio da vedação do confisco previsto no art. 5, XXII,
XXIII e XXIV, que garante o direito de propriedade em observância à sua função social
e restringe a desapropriação.
73. Convém evidenciar, outrossim, que o STF já decidiu pela inconstitucionalidade da
aplicação de multas em percentuais superiores ao valor original do débito tributário,
haja vista estar expressamente caracterizado o caráter confiscatório da medida. Tal
posicionamento já fora manifestado em diversas oportunidades, como veremos abaixo:
(...)
74. Importa salientar que as decisões acima colacionadas não foram decididas
esporadicamente. Em diversas outras oportunidades, o Pretório Excelso já havia
proferido entendimento no sentido de que as multas punitivas, aplicadas em valor igual
ou que ultrapassem 100% do valor do tributo devido, são confiscatórias. Por essa
razão, deveriam ser anuladas, visto que violam expressamente o princípio constitucional
do não confisco.
75. Como foi exaustivamente relatado, é de rigor, se não sua correta, justa e completa
invalidação, ao menos, a redução substantiva do valor da multa ora combatida para o
patamar máximo de 50%, nos termos do artigo 74, §o17, da Lei 9.430/96, em respeito
aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
objetivamente desconsiderados pelo agente administrativo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

V- DOS PEDIDOS
76. Ante todo o exposto, requer a recorrente a reforma do v. acórdão recorrido, para o
fim de que:
a) Seja declarada a NULIDADE INTEGRAL do AIIM, haja vista restar comprovado
estar o mesmo fulminado de vícios insanáveis, devendo ser aplicado ao caso presente o
instituto da denúncia espontânea, afinal, os débitos indevidamente compensados foram
parcelados pela recorrente;
Ou, subsidiariamente,
b) Seja julgada IMPROCEDENTE esta autuação e declarada a nulidade parcial do
valor do crédito tributário contido neste AIIM, de forma a reconhecer a justa e completa
invalidação da multa de 150%, ou, ao menos, sua redução substantiva para o patamar
máximo de 50%, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
objetivamente desconsiderados pelo agente administrativo”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face da exigência no percentual de 150%, nos moldes previstos na
legislação de regência e no resumo abaixo, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972):

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Preliminares
Preliminarmente, a Recorrente alegou a ausência de motivação legal utilizada para
a aplicação da desarrazoada multa e que a motivação trata-se elemento essencial para a validade
de lançamentos tributários, conforme artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/72 e pelo próprio
art. 50, §1o da Lei no 9.784/99. Aduziu, ainda, que não tinha conhecimento algum acerca da
origem e tampouco da ilicitude dos valores compensados e que em nenhum momento o intuito
da recorrente era de corroborar criminalmente ou pactuar da prática ilegal que estava sendo
cometida pelos membros da organização criminosa. Requereu, assim, a declaração de nulidade
parcial do valor do crédito tributário objeto do lançamento.
Contudo, a única hipótese prevista de nulidade dos atos processuais, entre os quais
se inclui o auto de infração, está precisamente definida no do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, in verbis, e refere-se aos casos em que a lavratura tenha sido feita por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Por outro lado, como bem decidido no acórdão de piso, a motivação do
lançamento em questão também se encontra descrito no quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do auto de infração impugnado, o qual traz a relação de DCOMPs e o
detalhamento dos fatores que motivaram a lavratura das multas, quais sejam, utilização de
crédito fraudulento para compensação de tributos federais e não atendimento à intimação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Como se trata de reprodução dos argumentos elencados em sede de impugnação,
reproduz-se trecho da decisão recorrida como complemento das minhas razões de decidir:
“O argumento da defesa de que auto de infração não foi devidamente motivado não
deve ser acatado. O Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE no 280/2018, conforme
folha 13, relata que os supostos Darfs recolhidos constam nos sistemas da Receita
Federal como originalmente recolhidos em CNPJ de outro contribuinte, e que, poucos
dias antes da transmissão da DCOMP, foram transferidos para o CNPJ da impugnante.
Além disso, acrescenta que não há qualquer documentação no processo de retificação
dos Darfs que permita afirmar que houve autorização para sua retificação por parte do
contribuinte que originalmente o recolheu.
O Despacho Decisório ressalta ainda que como agravante da situação, constatou-se que
um dos Darfs se refere a período de apuração anterior à constituição da empresa autuada
e conclui que restou evidente o caráter fraudulento dessa retificação, realizada sem o
conhecimento do contribuinte que de fato recolheu o DARF, e apenas para forjar
crédito a ser utilizado em compensação de tributos federais.
A motivação do lançamento em questão também se encontra descrito no quadro
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do auto de infração impugnado, o qual
traz a relação de DCOMPs e o detalhamento dos fatores que motivaram a lavratura das
multas, quais sejam, utilização de crédito fraudulento para compensação de tributos
federais e não atendimento à intimação conforme abaixo destacado:
O crédito pleiteado, oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL e
COFINS, foi analisado no processo no 13896.721626/2018-03.
Por conseguinte, constatou-se a utilização de crédito fraudulento para
compensação de tributos federais, conforme fundamentado no despacho
decisório em anexo.
Por essa razão, procedeu-se à não-homologação das declarações de
compensação anteriormente relacionadas.
A Lei 10.833/2003 dispõe sobre a aplicação de multa, nos casos em que for
constatada falsidade em declaração de compensação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão de não homologação da compensação quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.”
Portanto, é cabível multa em percentual de 150%, nos casos de declaração de
compensação apresentada com falsidade.
Adicionalmente, conforme evidenciado nos autos do processo n.o
13896.721626/2018-03, o contribuinte não atendeu ao quanto solicitado nas
intimações fiscais, no decorrer do procedimento fiscal. Por essa razão, há que se
majorar a multa de ofício em 50%, de acordo com disposto no § 5o do art. 18 da
Lei 10.833/2003.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Ante o exposto, em função da não homologação das compensações, motivada
pela inserção de informações falsas nas declarações de compensação,
combinada com o não atendimento à intimação, efetuamos o lançamento de
multa isolada em percentual de 225%, aplicada sobre os débitos discriminados
no demonstrativo em anexo. (grifo nosso)”
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do
lançamento realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pelo
Código Tributário Nacional, não se configurando qualquer violação ao que o
mencionado diploma legal dispõe e, tampouco, ao artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se que o auto de infração em questão foi lavrado por autoridade administrativa
plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais, previstos na
legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária,
portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade. (...)
O argumento da interessada de que houve cerceamento do direito de defesa não deve ser
considerado. Conforme já demonstrado, a descrição dos fatos constante no auto de
infração, bem como no despacho decisório, permite esclarecer a causa da autuação, bem
como toda a sistemática aplicável à constituição do crédito tributário e, por sua vez, a
argumentação desenvolvida pela interessada na peça impugnatória permite concluir que
o motivo da autuação foi compreendido, tanto que contestado.
O ato em questão não resultou em cerceamento do direito de defesa da interessada, uma
vez que o mesmo foi regularmente intimado, tendo tomado ciência do auto de infração,
no qual as infrações que lhe foram imputadas encontram-se descritas e devidamente
capituladas, além de ter sido assegurado à interessada o prazo para defesa previsto em
lei.
Prova inequívoca de que não houve cerceamento do direito de defesa é a de que a
exigência foi impugnada e está sendo examinada por essa autoridade julgadora.
Da nulidade parcial do auto de infração
A impugnante alega que, ainda que se entenda pela caracterização de infração acerca da
utilização de créditos fraudulentos para as declarações de compensação (embora a
empresa não tivesse conhecimento algum acerca da ilicitude dos créditos tributários e
tenha agido de boa-fé em toda sua relação), protesta-se pelo não agravamento por não
atendimento de intimação, haja vista ter esgotado a empresa todas as formas possíveis
de apresentar os documentos necessários solicitados, assim como, pelo não
reconhecimento da falsidade da declaração apresentada, afinal, a impugnante, assim
como o Fisco, foi vítima de um esquema fraudulento engendrado, restante ausente o
animus da impugnante - a intenção de realizar de obter o resultado fraudulento.
Com relação aos argumentos atinentes sobre o não agravamento da multa por não
atendimento de intimação, ausência de intenção por parte da impugnante em obter
resultado fraudulento e demais argumentos que se referem ao mérito do lançamento em
questão, os mesmos serão analisados nos itens a seguir deste Acórdão por não se
tratarem de nulidade.
A recorrente defende que no auto de infração não foi realizada nenhuma dosimetria ao
caso da impugnante. Assim, resta óbvio o não preenchimento dos requisitos formais
para a existência e validade da autuação administrativa nos moldes realizados.
Com relação ao argumento da interessada de que não foram preenchidos os requisitos
formais para a existência e validade da autuação, repisa-se o já exposto no item anterior
deste Voto. Ademais, verificou-se que todos os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, in verbis, foram cumpridos (...).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição de nulidade afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser
ratificada.
Mérito
No mérito, A Recorrente discorda do procedimento de ofício e, suma, argumentou
que não deve prevalecer a cobrança da multa aplicada, pois embora, tenha se valido de crédito
fraudulento para a compensação, a mesma não tinha conhecimento algum acerca da origem e
tampouco da ilicitude de tais valores e em nenhum momento teve o intuito de corroborar
criminalmente ou pactuar da prática ilegal que estava sendo cometida pelos membros da
organização criminosa.
De acordo com a Recorrente, corrobora o quanto aqui elucidado o fato de ter a
Recorrente prestado todas as informações necessárias sempre que fora solicitada pelo Fisco e que
efetuou o parcelamento dos débitos que tiveram seus pedidos de compensação indeferidos,
devendo ser aplicado o instituto da Denúncia Espontânea, asseverado junto ao art. 138 do CTN.
Ademais, a Recorrente aduziu que o percentual da multa aplicado feriu as garantias
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e do não confisco.
Por fim, a Recorrente requereu a justa e completa invalidação da multa aplicada
ou, ao menos, a redução substantiva do valor da multa ora combatida para o patamar máximo de
50%, nos termos do artigo 74, §o17, da Lei 9.430/96, em respeito aos princípios da vedação ao
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivamente desconsiderados pelo agente
administrativo.
Como a Recorrente repisou os argumentos já delineados em sua impugnação,
entendo que não há fundamento para reforma do acórdão de piso, cujos argumentos de fato e de
direito adoto como complemento as minhas de razões de decidir, sirvo-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF e transcrevo trecho da mencionada decisão:
(...)
“Da multa isolada – falsidade da declaração
A impugnante defende que o valor ora autuado, cobrado a título de penalidade
administrativa, é demasiadamente severo se considerada a proporção da infração que o
Fisco alega ter a impugnante cometido, e que esta desproporção, por si só, já seria
suficiente para acarretar o afastamento da sanção.
Argumenta que a medida da penalidade não pode ultrapassar a medida do tributo, sob
pena de sua conversão em instrumento de arrecadação mais efetivo do que a própria
norma dispositiva. Portanto, a sanção tributária tem por limite quantitativo o valor do
tributo cujo recolhimento ou fiscalização visa proteger. Qualquer exigência que
ultrapasse esse limite objetivo caracteriza-se como apropriação injustificada de
propriedade privada, ou como confisco.
Cita jurisprudência do STF que decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação de
multas em percentuais superiores ao valor original do débito tributário, haja vista estar
expressamente caracterizado o caráter confiscatório da medida.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Acrescenta que, a tese acerca da desproporcionalidade e não razoabilidade da multa
aplicada ganha ainda mais força quando nos atentamos ao fato de que a impugnante
também foi vítima de um plano ardiloso, arquitetado visando, exclusivamente, o
enriquecimento ilícito dos infratores em detrimento das dificuldades das empresas em
adimplir com a alta carga tributária a que estão submetidas.
Alega que os comprovantes de pagamentos efetuados, o contrato pactuado e as notícias
veiculadas no sítio da Procuradoria servem como prova de que a impugnante foi vítima
de um golpe. Acrescenta que para que a multa em questão se justificasse era
imprescindível que a impugnante tivesse agido intencionalmente no sentido de realizar
o previsto nos artigos 71,72 e 73 da Lei no. 4.502/1964.
A recorrente argumenta que se verifica uma dupla penalidade com o auto de infração
em questão, sendo que a manutenção da multa certamente comprometerá a viabilidade
da sociedade empresária de se “manter de pé”, uma vez que o valor cobrado tem o
condão de criar impedimentos para continuidade das atividades mercantis da empresa.
Primeiramente, destaca-se que no presente processo não se encontra em litígio a
declaração de compensação não homologada, mas sim a exigência de multa isolada em
face da não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, a qual encontra-se fundamentada nos dispositivos
normativos abaixo transcritos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007).
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) .
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
O Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE no 280/2018 que analisou os PER/DCOMPs
apresentados pela interessada, concluiu que houve tentativa por parte da interessada de
burlar o Fisco Federal em compensações com créditos fraudulentos, conforme trechos
abaixo destacados:
Do crédito inexistente:
Em relação ao primeiro DARF, verifica-se nos sistemas da RFB que foi
originalmente recolhido em CNPJ de outro contribuinte, e que, em 03/05/2016,
poucos dias antes da transmissão da DCOMP, o DARF foi transferido para o
CNPJ do contribuinte ora fiscalizado (fl. 79).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Além disso, não há qualquer documentação no processo de retificação do DARF
que permita afirmar que houve autorização, para retificação do DARF, por
parte do contribuinte que originalmente o recolheu.
Resta evidente o caráter fraudulento dessa retificação, realizada sem o
conhecimento do contribuinte que de fato recolheu o DARF, e apenas para
forjar crédito a ser utilizado em compensação de tributos federais.
Situação idêntica ocorreu em relação ao segundo DARF, em data de 21/06/2016
conforme fl. 81. Como agravante, constata-se que esse DARF se refere a período
de apuração anterior à constituição da empresa fiscalizada, que se deu apenas
em 10/2011, enquanto o DARF data de 11/2008.
Uma vez mais, é cristalina a tentativa de burlar o Fisco Federal em
compensações com créditos fraudulentos.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 e suas alterações atribuíram à compensação efeito
extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de declaração de compensação,
sob condição resolutiva de sua ulterior homologação.
A declaração de compensação, sendo um ato do próprio contribuinte, que acarreta
efeitos imediatos na relação jurídico-tributária, requer que seu exercício seja revestido
de boa-fé, o que torna inadmissível, por decorrência lógica, a prática abusiva do direito
invocado.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido destina-se a
sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a
relação jurídica entre Fisco e o contribuinte, e que não se está diante de norma voltada a
constranger o contribuinte com violação de princípios constitucionais.
Com relação ao argumento da defesa de que a impugnante foi vítima de golpe, ressalta-
se que o art. 136 do CTN adota como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual
prevê que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, isto é, não se exige que tenha havido
prejuízo econômico ao fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do
agente, o que refuta o argumento da defesa de que o parcelamento dos débitos objetos
das compensações aqui tratadas excluiria a responsabilidade tributária pela denúncia
espontânea da infração.
O instituto da denúncia espontânea é tratado pelo art. 138 do CTN o qual prevê que a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
No entanto, o parágrafo único do citado artigo, ressalta que, não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. Assim, não deve
ser acatado o argumento da impugnante de que o parcelamento realizado teria o condão
de afastar o lançamento da multa isolada, já que, como bem analisado pelo Despacho
Decisório SEORT/DRF/BRE n.o 280/2018, o pedido de parcelamento foi realizado pela
interessada em 14/08/2018 e o início do procedimento fiscal se deu em 16/07/2018.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito
objeto de declaração de compensação não homologada em razão de comprovada
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

falsidade da declaração, não cabendo, portanto, a autoridade fiscal lançadora e nem o
julgador administrativo adentrar na linha argumentativa de que a multa legalmente
prevista fere princípios administrativos ou constitucionais, a exemplo da razoabilidade e
proporcionalidade citados pela defesa.
O dever da autoridade fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado e
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN).
Sendo assim, deverá a autoridade fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver
sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a
utilização de discricionariedade.
Por outro lado, o julgador administrativo não possui competência legal para se
manifestar sobre questões de ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis frente à
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
A vinculação da autoridade administrativa somente se esgota quando tal lei é retirada do
mundo jurídico por uma outra superveniente ou por decisão em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) pelo STF ou ainda por resolução do Senado da República,
publicada posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, pelo
controle difuso da constitucionalidade.
Sobre a existência de decisão judicial versando sobre o assunto, deve ser esclarecido
que as decisões judiciais e administrativas não atinentes ao caso concreto, apresentadas
em impugnação, não têm eficácia erga omnes e não constituem legislação tributária, à
luz dos artigos 96 e 100 do CTN, e, portanto, não vinculam este julgador.
Do agravamento da multa por não atendimento a intimação
A recorrente defende que, conforme fora demonstrada pelas cópias dos protocolos que
acompanham a presente, apresentou toda a documentação pertinente, exigidas pelo
Fisco, tão logo imediatamente houve as solicitações.
Alega que quando intimada e reintimada, nas duas oportunidades que isso aconteceu,
toda a documentação que guardava pertinência ao caso foi apresentada. Entretanto, as
mesmas não chegaram a serem apreciadas, mitigando, consequentemente, os direitos da
impugnante.
Conclui que, diante de manifesta abusiva e contraditória negligência realizada pelo
agente administrativo, é medida necessária ser desconsiderada a multa aplicada em
decorrência da alegação da falta de atendimento às intimações fiscais, uma vez que
carece de respaldo fático para sua aplicação. Alternativamente, que ao menos seja
afastado o agravamento em 50% da multa aplicada, afinal, toda a documentação que
guardava pertinência ao caso foi apresentada.
O agravamento da multa por não atendimento a intimação está previsto no § 5o do art.
18 da Lei no 10.833/2003 combinado com § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 abaixo
transcritos:
Lei no 10.833/2003:
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007).
Lei no 9.430/1996:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Os dispositivos acima, apesar de preverem uma sanção, devem ser inseridos no contexto
de estímulo à colaboração do sujeito passivo com a fiscalização, e não como uma
simples punição pela falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal solicitados durante o curso da fiscalização. Isto porque, em regra, para
esses casos há previsão de consequências específicas na legislação tributária.
Por exemplo, a não apresentação da escrituração e dos documentos de suporte tem como
consequência jurídica o arbitramento dos lucros. A não comprovação da origem dos
recursos depositados nas contas correntes de titularidade do sujeito passivo enseja a
presunção legal de omissão de receitas.
No caso em comento, a consequência jurídica para a falta de entrega de documentos
solicitados por meio de intimação capazes de comprovar o crédito pleiteado por meio de
DCOMP é a não homologação das compensações e a aplicação de multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2033, conforme já tratada neste Acórdão.
Assim, para que se justificasse o agravamento da multa, previsto no § 5o do art. 18 da
Lei no 10.833/2003, seria necessário comprovar que a falta de atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos ou entregar documentos tivesse de alguma forma causado
prejuízos à atividade da fiscalização de verificação do regular cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, mas em relação aos quais não haja na
legislação preceitos próprios para tratamento da falta de colaboração na apuração dos
tributos e contribuições devidos.
A partir da análise de trechos do Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE no 280/2018,
abaixo destacados, verifica-se que, apesar de não ter logrado êxito na comprovação do
crédito pleiteado por meio de DCOMP, a recorrente não deixou de dar resposta ao
agente fiscal, ainda que somente quando foi intimada pela segunda vez, alegando que
equívocos cometidos por sua empresa de consultoria contratada em época anterior
foram corrigidos através do parcelamento. E, de outro lado, o procedimento fiscal pode
se desenrolar normalmente, porque preceitos normativos supriram a inércia da
fiscalizada, ao garantir a não homologação das compensações e lançamento de multa
isolada em razão de comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Para análise do crédito pleiteado, o contribuinte foi intimado (Termo de
Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE n.o 81/2018), a prestar esclarecimentos e
apresentar documentação comprobatória do crédito pleiteado, nos seguintes
termos:
“1. Apresentar cópia dos DARFs, bem como dos comprovantes de arrecadação
(autenticação bancária, comprovante de pagamento via internet, etc.).
2. Apresentar cópia das folhas do Livro Razão dos respectivos meses de
recolhimento (conta Caixa ou Banco), em que constem os lançamentos contábeis
relativos aos pagamentos dos DARFs.
3. Justificar a razão pela qual foi recolhido DARF relativo ao período de
apuração 11/2008, sendo que a pessoa jurídica foi constituída depois, apenas em
11/2011.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

4. Demonstrar os pressupostos de fato e de direito que caracterizam o
recolhimento indevido ou a maior dos DARFs: Por que o DARF foi
originalmente recolhido? Qual foi a memória de cálculo do recolhimento
original? Quais fatos supervenientes tornaram os recolhimentos indevidos?
5. Apresentar os documentos que julgar cabíveis para comprovação da existência
do direito creditório pleiteado.”
A ciência ao termo de intimação foi realizada por via postal em 16/07/2018, com
prazo de 20 (vinte) dias para atendimento. Considerando que não houve
resposta ao referido termo de intimação, o contribuinte foi reintimado, através
do Termo de Reintimação Fiscal SEORT/DRF/BRE n.o 105/2018.
A ciência ao termo de reintimação foi realizada por via postal em 04/09/2018,
com prazo de 10 (dez) dias para atendimento.
Em 10/09/2018, o interessado apresentou petição (fls. 76 a 78), na qual se
limita a alegar que “os valores informados e cobrados já estão sendo objeto
de parcelamento” e que a empresa informa “que equívocos cometidos por
sua empresa de consultoria contratada em época anterior foram corrigidos
através do parcelamento, e já procedeu a conformação legal, verifica-se a
denúncia espontânea e reconhecimento dos débitos dela oriundos com os
acréscimos legais atinentes a mora, que impedem eventual autuação de
quaisquer das competências auditadas nesse procedimento fiscalizatório”.
Nesse sentido, é cristalino que houve utilização de crédito inexistente, pois o
contribuinte, além de ignorar os questionamentos dessa fiscalização, apressou-
se em parcelar os débitos indevidamente compensados, no intento de se socorrer
do instituto da denúncia espontânea. (grifo nosso)”
Em resumo, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração,
nos termos do art. 138 do CTN.. Assim, não deve ser acatado o argumento da impugnante de que
o parcelamento realizado teria o condão de afastar o lançamento da multa isolada, já que, como
bem analisado pelo Despacho Decisório SEORT/DRF/BRE n.o 280/2018, o pedido de
parcelamento foi realizado pela interessada em 14/08/2018 e o início do procedimento fiscal se
deu em 16/07/2018
Ademais, no que concerne à interpretação da legislação e ao entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos jurisprudenciais,
cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Em tempo, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.622 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722319/2018-31

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário sob exame e mantenho o percentual de agravamento da multa isolada,
persistindo a exigência no percentual de 150%, nos moldes do acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 175
DF CARF MF
Original